Tribunal: TJDFT
Processo: 0727570-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0727570-08.2024.8.07.0001 APELANTE: MARCELO ISAIAS ROCHA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O apelante Marcelo Isaias Rocha, nas razões recursais, requereu a concessão de justiça gratuita (Id. 68658650). Ocorre que a gratuidade de justiça já foi objeto de agravo de instrumento (Id. 68658652), encontrando-se a questão, pois, preclusa, o que inviabiliza novo pedido. Malgrado a justiça gratuita possa ser postulada a qualquer momento durante o trâmite processual, não houve, até o presente momento, alegação ou comprovação de modificação na situação financeira do Apelante que justificasse a concessão do benefício. Assim, intime-se o Apelante, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro (artigo 1.007, § 4°, do CPC), sob pena de deserção. Por fim, recolhido o preparo, manifeste-se o Apelante acerca da preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas pela parte contrária (Id. 68658654). Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora